Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ART. 321 DO CPC.
1. A extinção prematura do processo em razão do não atendimento de determinação para emenda autoriza o retorno dos autos á origem para regular processamento do feito. Art. 321 do CPC.
2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao recurso.